Tribunal: TJBA
Processo: 0703696-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703696-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON PASSOS SILVA Advogado(s): LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta em favor de WELLINGTON PASSOS SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo absolvido da imputação de desacato (art. 331 do CP). A pena foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. 2. Segundo a Denúncia, em 24.12.2020, por volta das 20h, no bairro de São Caetano, Salvador/BA, o apelante conduziu veículo automotor Fiat Stilo Sport, cor vermelha, placa JRU-2027, avançando de forma abrupta na via pública e colidindo frontalmente com viatura policial que realizava ronda de rotina. Os agentes constataram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez (hálito etílico, voz embolada, olhos vermelhos, agressividade, desorientação temporal, dificuldade de equilíbrio e falta de coordenação motora), além de não possuir habilitação para dirigir. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste na existência de prova acerca do perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal previsto no art. 309 do CTB. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada sobretudo pelo Ofício DETRAN/DH/JURÍDICO que atesta a ausência de habilitação de Wellington Passos Silva para conduzir veículo automotor. 5. No caso vertente, o perigo concreto da conduta está inequivocamente demonstrado pela própria dinâmica dos fatos: o apelante, desprovido de habilitação, avançou de forma abrupta na via pública e colidiu frontalmente com viatura policial que se encontrava parada com giroflex ligado. 6. A conduta evidencia inequivocamente a geração de perigo efetivo de dano, não apenas ao patrimônio público (viatura), mas principalmente à integridade física dos ocupantes do veículo oficial e de eventuais transeuntes. Não se trata de mera presunção de perigo, mas de situação real e objetiva de risco à segurança viária, evidenciada pela condução imprudente e temerária de veículo automotor por pessoa desprovida de habilitação. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, exigindo a demonstração efetiva de risco à segurança viária. 2. A colisão frontal de veículo conduzido por pessoa sem habilitação contra viatura policial parada caracteriza perigo concreto de dano. 3. Os depoimentos de policiais militares que presenciaram os fatos possuem valor probatório quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por elementos técnicos.” ---------- Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, art. 331; CPP, arts. 203 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC n.º 700.764/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.ª Região), Sexta Turma, j. 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0703696-53.2021.8.05.0001, oriunda da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu WELLINGTON PASSOS SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora